Tribunal: TJMT
Processo: 1020457-86.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020457-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RICHELI ELVIRA DALL AGNOL - CPF: 952.908.420-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL – ATRASO DE 47 HORAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGINAL – COMUNICAÇÃO TARDIA AO CONSUMIDOR – RESPONSABILDIADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”. 2.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.3. Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que a presente ação indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o percentual de 15% sobre o valor da condenação, conforme fixado pela r. sentença, revela-se adequado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICHELI ELVIRA DALL AGNOL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1020457-86.2019.8.11.0002
), ajuizada pelo apelante contra GOL LINHAS AÉREAS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, “
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral à parte autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)
”; a r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 196337174).

No recurso vinculado ao Id. nº 196337175, a autora/apelante alega que o valor indenizatório fixado pela sentença é insuficiente para “compensar” o abalo moral por ele sofrido, destacando
o fato de que “
o apelante teve que dispender de valores que não tinha planejado, por culpa única e exclusiva da apelada, e ainda, suportou todo o descaso, frustação, perca de tempo, ao tentar resolver o ocorrido de forma administrativa, salientando, que durante todo o infortúnio, não obteve nenhuma assistência da apelada
”, fato que, por si só, caracteriza falha na prestação de serviço e necessidade de majoração do valor indenizatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado tanto o valor indenizatório fixado pela r. sentença como também o valor dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 196337179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3º, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

Já o art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Frente a esse cenário, ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz concluiu pela falha na prestação do serviço fornecido pela ré, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3 mil.

A
tento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6º, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência do autor/consumidor, pois, é claro e objetivo o erro no cronograma dos voos, cuidando-se de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, afinal, além de amargar prazo muito superior ao efetivamente contratado para completar o trajeto, suportou toda sorte de transtornos para achar a solução do problema, o que invariavelmente representa sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2º).

Portanto, a fixação do valor indenizatório fixado pela sentença em R$ 3 mil realmente merece reparo, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, especialmente no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é mais adequado e suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça (...).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Ap 30183/2017, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - SUCESSIVOS ATRASOS DE VOOS - RECURSO DA REQUERIDA: ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - ATRASO DE QUASE 40 HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA AUTORA: MAJORAÇÃO DO QUANTUM

INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Apesar da tese de que não concorrera para os sucessivos atrasos de voo suportados pela autora, os quais teriam ocorrido em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade) individualmente ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda que a requerida disponibilizou hospedagem, alimentação e reacomodação da autora e sua família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1005948-19.2020.8.11.0002, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Ap 27717/2017, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, a presente ação indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o percentual de 15% sobre o valor da condenação, conforme fixado pela r. sentença, revela-se adequado.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao recurso, para majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pela ré/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024